Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-94.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (escolares). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Perda do prazo, pelo aluno, para inscrição em regime de dependência e recuperação. Ato ilícito atribuído à instituição de ensino não configurado. Inadmissível inércia por parte do aluno, a quem se atribui a culpa pela perda do prazo, com exclusividade.
O autor não agiu diligentemente. Ciente de que havia sido

Ementa:
Prestação de serviços (escolares). Ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos. Perda do prazo, pelo aluno, para inscrição em regime de dependência e recuperação. Ato ilícito atribuído à instituição de ensino não configurado. Inadmissível inércia por parte do aluno, a quem se atribui a culpa pela perda do prazo, com exclusividade.
O autor não agiu diligentemente. Ciente de que havia sido reprovado em determinadas matérias, quedou em absoluta e desarrazoada inércia, esperando que a ré o chamasse ao cumprimento de seus deveres, ou seja, que o notificasse formalmente, com largo prazo de antecedência, a fim de que se inscrevesse no regime de dependência. Não há a menor dúvida de que o consumidor merece tratamento especial quando posto em desvantagem técnica em relação ao fornecedor. Não se olvida, também, de que os fornecedores de produtos e prestadores de serviços estão obrigados a prestar todas as informações imprescindíveis e inerentes à celebração e à execução dos negócios jurídicos. Porém, isso não significa, de forma alguma, que o consumidor deva ser tratado como incapaz, ou como alguém cuja capacidade intelectual esteja abaixo daquela do homem médio. Parece mesmo óbvio que o aluno deveria diligenciar a respeito das datas importantes previstas no calendário da instituição de ensino, mormente sabedor de que havia sido reprovado em algumas matérias e que deveria cursá-las em regime de recuperação. Daí se conclui que a inércia do autor é inadmissível. Ademais, embora presuma-se que a ré tivesse divulgado tal informação aos alunos em geral, é incontroverso que ela enviou carta eletrônica ao autor, alertando-o a respeito do esgotamento do prazo para inscrição no regime de dependência. Sem embargo, ele leu a carta somente alguns dias depois de recebê-la – o que denota ainda mais o descaso do autor para com seus deveres de aluno. A culpa pela perda do prazo somente pode ser imputada ao próprio autor, que não foi diligente como deveria e sabia (ao menos deveria saber) dos prazos para cumprimento de seus deveres perante a instituição de ensino.
Apelação não provida.